Tribunal: TJMT
Processo: 1001884-44.2025.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001884-44.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Assistência à Saúde, Consulta, Urgência]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA ILZIVAN PEREIRA DA SILVA - CPF: 027.527.443-82 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSULTA EM CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. CLASSIFICAÇÃO ELETIVA NO SISREG. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA MÉDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1028623-58.2025.8.11.0015, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Sinop a disponibilização de consulta em cirurgia plástica reparadora, em razão de excesso de pele decorrente de cirurgia bariátrica, alegadamente causador de dores e prejuízo à autoestima. A agravante sustenta que aguarda atendimento desde 13/09/2019, conforme registro no SISREG, e que foi diagnosticada com CID M895 (osteólise), afirmando não possuir condições financeiras para custear o procedimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para compelir o Poder Público a disponibilizar consulta em cirurgia plástica reparadora, diante da alegação de demora excessiva no atendimento e de agravamento do quadro clínico da paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura o direito à saúde (art. 196), mas a concessão de tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano.

O laudo médico juntado aos autos indica a necessidade de consulta especializada, porém não descreve risco iminente, situação emergencial ou agravamento recente que justifique a priorização judicial do atendimento.

A classificação de risco “azul – atendimento eletivo” no SISREG evidencia a ausência de urgência médica, corroborando a conclusão do Núcleo de Apoio Técnico (NAT).

O parecer do NAT registra que a consulta pleiteada está disponível no SUS, que a responsabilidade pelo atendimento é do Município de Sinop e que não foi apresentado relatório médico atualizado apto a demonstrar urgência conforme parâmetros técnicos.

O longo tempo de espera na fila do SUS, embora revele deficiência estrutural do sistema, não configura, por si só, perigo de dano apto a justificar tutela antecipada sem comprovação técnica de agravamento do quadro clínico.

A intervenção judicial para priorizar atendimento eletivo, sem evidência de urgência, pode implicar preterição indevida de pacientes em situação mais grave, em desconformidade com o Enunciado nº 11 do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso, que recomenda observância dos critérios médicos e técnicos de regulação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência para disponibilização de consulta ou procedimento no âmbito do SUS exige comprovação técnica de risco iminente ou agravamento relevante do quadro clínico.

A classificação do atendimento como eletivo no sistema de regulação constitui elemento idôneo para afastar a caracterização de urgência médica.

O tempo prolongado de espera na fila do SUS, isoladamente, não autoriza a priorização judicial do atendimento sem demonstração concreta de perigo de dano.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1028623-58.2025.8.11.0015, que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos.

A ação foi ajuizada contra o Estado e Mato Grosso e Município de Sinop, visando à disponibilização de consulta em cirurgia plástica reparadora, em razão de excesso de pele decorrente de cirurgia bariátrica, que lhe causa dores constantes nas costas e pernas, além de prejuízo à autoestima.

A agravante, em suas razões recursais, sustenta que a solicitação para consulta em cirurgia plástica foi inserida no sistema de regulação (SISREG) em 13/09/2019, ou seja, há mais de seis anos, sem que os agravados tenham providenciado o atendimento. Argumenta que o magistrado de primeiro grau utilizou o longo tempo de espera como justificativa para ausência de urgência, o que considera uma inversão ilógica, pois a demora na prestação do serviço seria justamente a prova da omissão estatal.

A agravante alega que foi diagnosticada com CID M895 (OSTEOLISE), conforme laudo médico do Dr. Caio Alcantara Silva Pimenta, Ortopedista e Traumatologista (CRM 12834/MT). Sustenta que apresenta dor intensa com relevante impacto sobre sua qualidade de vida e que seus familiares não dispõem de condições financeiras para custear o referido procedimento, que gira em torno de R$ 23.803,00 (vinte e três mil, oitocentos e três reais).

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende a manutenção da decisão agravada, alegando ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência e ressaltando que a responsabilidade primária pelo atendimento seria do Município de Sinop, conforme parecer do NAT.

O Ministério Público manifestou-se sugerindo a conversão do julgamento em diligência para que a parte autora apresente laudo médico circunstanciado atualizado, apto a comprovar a urgência e a necessidade do procedimento pleiteado.

O pedido de concessão de liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido, conforme decisão lançada em 07/11/2025.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo de Instrumento:

1001884-44.2025.8.11.9005

Classe CNJ:

Origem:

Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública/MT

Agravante(s):

Maria Ilzivan Pereira da Silva

Agravado(s):

Estado de Mato Grosso e

Município de Sinop

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 26/02/2026 (Plenário Virtual)

V O T O:

Egrégia Turma;

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar aos agravados que autorizassem a realização de consulta em cirurgia plástica, considerando que se submeteu a cirurgia bariátrica e apresenta excesso de pele em região abdominal inferior, dorso e braços, relatando dores constantes nas costas e pernas devido ao peso, além de autoestima prejudicada por razões estéticas, conforme laudo médico juntado aos autos.

A agravante aduz que a consulta em cirurgia plástica foi solicitada via sistema de regulação (SISREG) em 13/09/2019, com classificação de risco "azul - atendimento eletivo", permanecendo pendente de atendimento há mais de seis anos.

O Núcleo de Apoio Técnico (NAT), em parecer técnico, concluiu que:

1) a consulta em cirurgia plástica está inserida no SUS;

2) a responsabilidade pelo atendimento é do Município de Sinop;

3) não foi comprovada a urgência conforme definição do Conselho Federal de Medicina; e

4) não foi anexado relatório médico atualizado.

Verifico que, embora o direito à saúde seja constitucionalmente garantido (art. 196 da CF), a concessão da tutela de urgência requer a demonstração do perigo de dano, requisito que não restou suficientemente comprovado nos autos.

O laudo médico apresentado, embora indique a necessidade da consulta especializada, não menciona risco iminente ou situação de urgência que justifique a intervenção judicial para priorização do atendimento em detrimento de outros pacientes que também aguardam na fila do SUS.

A classificação de risco "azul" no sistema SISREG indica atendimento eletivo, ou seja, não urgente, o que corrobora a conclusão do NAT de que não há urgência médica comprovada no caso.

No que tange ao argumento da agravante sobre o longo tempo de espera, embora seja fato preocupante que demonstra deficiência no sistema público de saúde, não constitui, por si só, elemento suficiente para caracterizar a urgência médica necessária à concessão da tutela pleiteada, especialmente considerando a ausência de laudo médico atualizado que ateste o agravamento da condição de saúde da paciente nesse período.

Portanto, acolher a pretensão da agravante sem a devida comprovação da urgência médica poderia resultar no preterimento de outros pacientes em situação mais grave, o que contraria o Enunciado nº 11 do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso, que recomenda prudência aos juízes para evitar que a judicialização desrespeite os critérios médicos e técnicos para acesso aos serviços de saúde.

Desta forma, entendo que deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de liminar, visto que no caso inexiste comprovação da urgência ou emergência na realização da consulta em cirurgia plástica para a Agravante, não existindo risco de morte e nem há risco a terceiros.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Agravo de Agravo de Instrumento, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026